Tribunal: TJDFT
Processo: 0754462-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Marina Izidoro de Moraes em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Willian Weslei Lelis Vieira e Larissa Alves de Andrade da Cunha –, reprisara o teor de decisões anteriores, que determinaram a suspensão do executivo até a superveniência da resolução definitiva do agravo de instrumento no 0729253-20.2023.8.07.0000, recurso que restara parcialmente provido para fixar, no tocante à apuração do crédito exequendo, que os juros de mora devem incidir sobre o montante indenizatório decorrente do dano moral, a partir do evento danoso, e sobre as demais parcelas a partir da primeira citação. Objetiva a agravante, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado o bloqueio de patrimônio de titularidade dos agravados e, alfim, a confirmação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara o cumprimento de sentença subjacente em desfavor dos agravados com lastro em título judicial que os condenara ao pagamento de valores referentes à indenização por danos materiais e morais, aparelhando o executivo com planilha de cálculos. Pontuara que, insurgindo-se quanto à conta apresentada, o primeiro agravado aviara impugnação, informando que realizara o adimplemento do montante de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), e, apreciando o incidente, a magistrada de origem reconhecera a subsistência de erros de cálculo na planilha apresentada, autorizando o levantamento da quantia recolhida. Realçara que, em face dessa resolução, opusera embargos de declaração, os quais restaram desacolhidos, ao que interpusera agravo de instrumento, distribuído sob o no 0729253-20.2023.8.07.0000, recurso que restara provido. Informara que, em seguida, atualizara os cálculos, postulando o prosseguimento do executivo, sobrevindo decisão que determinara que se aguardasse o trânsito em julgado do recurso individualizado. Pontificara que, em 18/12/2023, tivera ciência de que o agravado Willian estaria dilapidando seus bens, havendo anunciado à venda o apartamento de sua titularidade, subsistindo, defronte a essa realidade, risco de dilapidação dos bens do aludido obrigado e da possibilidade de frustração da execução, situação na qual sequer lhe restaria facultado alegar fraude à execução, devendo ser deferida a penhora do patrimônio a ele pertencente, com a finalidade de garantia da execução, o que lhe fora negado. Encaminhados os autos a exame ao eminente Desembargador Plantonista, assentara ele não se tratar de hipótese passível de apreciação no ambiente de plantão, determinando o encaminhamento dos autos ao Relator original do recurso[2]. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Marina Izidoro de Moraes em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Willian Weslei Lelis Vieira e Larissa Alves de Andrade da Cunha –, reprisara o teor de decisões anteriores, que determinaram a suspensão do executivo até a superveniência da resolução definitiva do agravo de instrumento no 0729253-20.2023.8.07.0000, recurso que restara parcialmente provido para fixar, no tocante à apuração do crédito exequendo, que os juros de mora devem incidir sobre o montante indenizatório decorrente do dano moral, a partir do evento danoso, e sobre as demais parcelas a partir da primeira citação. Objetiva a agravante, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado o bloqueio de patrimônio de titularidade dos agravados e, alfim, a confirmação da medida. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão editada por derradeiro nos autos do cumprimento de sentença que maneja, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia, por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, o pronunciamento judicial nomeado como agravado é aquele que reiterara provimentos pretéritos que haviam determinado a suspensão do executivo até a superveniência do trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento no 0729253-20.2023.8.07.0000[3]. Esta irresignação, a seu turno, fora agitada com lastro na decisão primeva, que, no tocante à decisão que apreciara a impugnação aviada pelo primeiro agravado, e que fora objeto do agravo de instrumento individualizado, assentara estar a resolução sujeita à preclusão, determinando que se aguarde o julgamento final do recurso. Confira-se, por pertinente, o teor do aludido provimento, prolatado em 08/08/2013, litteris: “(...) Restou decidido no agravo de instrumento no 0729253-20.2023.8.07.0000 que: "Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado, de forma parcial, para suspender a decisão agravada na parte em que dispusera sobre o termo inicial para o cômputo dos juros de mora sobre as indenizações asseguradas à agravante, pois não observara, quanto ao tópico, o título executivo, devendo os acessórios incidirem sobre o montante indenizatório decorrente do dano moral, a partir do evento danoso, e sobre as demais parcelas a partir da primeira citação, indeferindo, quanto ao mais, a antecipação de tutela recursal postulada, podendo o executivo seguir seu trânsito com essas modulações. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato." No caso, a apreciação da impugnação, quanto ao excesso de execução, depende do julgamento do recurso. Por essa razão que a decisão de id. 1648086121 está sujeita à preclusão. Portanto, aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento. Taguatinga/DF, Terça-feira, 08 de Agosto de 2023. (...)”[4] Posteriormente, a agravante peticionara postulando a reconsideração dessa resolução e, outrossim, o prosseguimento do executivo, mediante bloqueio de patrimônio de titularidade dos ora agravados[5], e, concedido prazo para manifestação dos agravados, que mantiveram-se silentes, adviera, em 27/09/2023, decisão que nada provera quanto ao pedido de reconsideração, mantendo a resolução por seus próprios fundamentos[6]. Outrossim, em 30/11/2023 adviera nova determinação no sentido de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento nomeado[7], sobrevindo o provimento indicado como arrostado apenas em 19/12/2023. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que simplesmente ratificara aquela anteriormente editada, não a reconsiderando, e, posteriormente, apenas ratificando-a, o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao pronunciamento judicial que originalmente determinara a suspensão do executivo até a superveniência do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0729253-20.2023.8.07.0000. Outrossim, deve ser asseverado que a decisão apontada como agravada não inovara aquela originariamente prolatada, tendo, ao invés, cingindo-se a mantê-la intacta, refutando o pedido formulado pela agravante. Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão que condicionara o prosseguimento do executivo ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0729253-20.2023.8.07.0000 encontra-se acobertada pela preclusão, pois não tem o pedido de reconsideração formulado o condão de ensejar a repristinação do prazo recursal. Consoante pontuado, a agravante, conquanto dela tenha tido pleno conhecimento e restado inequivocamente intimada, restringira-se a aviar pedido destinado à sua reconsideração, pretendendo, agora, que a decisão prolatada após a rejeição dessa pretensão seja interpretada como o provimento que efetivamente faz o objeto do agravo. A pretensão que aviara e fora apreciada através da decisão que pretende que seja reputada como agravada, não tendo inovado a decisão inicialmente proferida, cingindo-se a mantê-la, refutando o pleito que aduzira objetivando revogá-la, consoante já ressalvado, consubstancia, pois, simples pedido de reconsideração. Ora, se a decisão que ensejara a irresignação da agravante fora simplesmente ratificada pelo decisum nomeado como agravado, o agravo, evidentemente, somente pode estar destinado a arrostar a decisão anteriormente prolatada. Esta decisão é que efetivamente retrata o pronunciamento judicial recorrido. Aquela que examinara a pretensão formulada pela agravante objetivando a reformulação da decisão e as posteriormente proferidas, a par de terem sido prolatadas quando já operada a preclusão do provimento inicialmente prolatado, restringindo-se a examinar o pedido de reconsideração e, posteriormente, a ratificá-la, não tivera o condão de renovar o prazo recursal. E pedido de reconsideração, a par de não contar com assimilação na legislação processual, não é recurso, não intercedendo, pois, no fluxo do prazo recursal nem ensejando sua repristinação. Alinhadas essas considerações, afere-se, então, que, em não tendo se irresignado contra a decisão que originalmente determinara a suspensão do cumprimento de sentença até a superveniência do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0729253-20.2023.8.07.0000, ao dela restar devidamente cientificada, conforme certificado pela Serventia do Juízo, em 10/08/2023[8], restara há muito acobertada pela preclusão, a redundar que o termo final para aviamento da presente pretensão recursal ultimara-se em 1/09/2023, revelando-se, daí, intempestivo o presente recurso, pois aviado apenas em 20/12/2023. Conseguintemente, não é permitido à agravante, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame, não estando a pretensão que formulara objetivando a sua modificação com estofo para ensejar a repristinação do prazo para agravar. O pleito que aviara deve ser interpretado de conformidade com sua intenção e expressão, ou seja, como pedido de reconsideração, não sendo apto a interferir na contagem ou ensejar a reabertura do prazo recursal. O instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Eventual pedido de reconsideração, conforme se emoldura a pretensão formulada pela agravante que fora resolvida através da decisão arrostada, não enseja o sobrestamento ou reabertura do prazo recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, impedindo que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. Demais disso, pedido de reconsideração, não encerrando fórmula recursal, não interfere no regular fluxo do prazo recursal, como no caso, determinando que o prazo para aviamento de recurso se iniciara a partir da intimação da decisão que indeferira a diligência reclamada. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO, NEM SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE PROCLAMADA. RECURSO IMPROVIDO. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020039081 AGI DF, Reg. Int. Proces. 253433, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 23/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 12/09/2006, pág. 98) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido, uma vez que ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade. 2. A rigor, e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo não conhecido.” (TJDF, 4.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20030020070265 AGI DF, Reg. Int. Proces. 267423, relator Desembargador Arnoldo Camanho, data da decisão: 13/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/04/2007, pág. 159) “AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1 – O pedido de reconsideração não reabre prazo para a propositura de agravo de instrumento. Precedentes. 2 – O pedido de revogação da antecipação de tutela confunde-se com o de reconsideração da decisão inicial, embora revestido de outra roupagem, procurando confundir o julgador. 3 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020058905 AGI DF, Reg. Int. Proces. 251016, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 28/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2006) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO – NÃO CONHECIMENTO. 1)- Não se conhece de agravo de instrumento, por ser ele intempestivo, quando o agravante não observa a contagem do prazo, que se inicia com a intimação válida da decisão recorrida, não sendo ele suspenso ou interrompido com pedido posteriormente indeferido, de reconsideração da decisão atacada.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020042666 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238847, relator Desembargador Luciano Vasconcelos, data da decisão: 17/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 131) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO ALTERNATIVO – NÃO APRECIAÇÃO – JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CARACTERIZAÇÃO. 1 - Como reiteradamente vem decidindo esta Corte de Justiça, não tem o pedido de reconsideração o condão de reabrir o prazo recursal, devendo ser negado seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 2 – Pedido alternativo efetuado pela parte e não apreciado em instância singular não pode ser objeto de análise nesta instância recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, o que não se coaduna com o estatuído no ordenamento jurídico pátrio.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20050020094688 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238408, relator Desembargador Asdrubal Nascimento Lima, data da decisão: 01/12/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 128) “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. II. Recurso conhecido e improvido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020137860 AGI DF, Reg. Int. Proces. 266901, relator Desembargador James Eduardo de Oliveira, data da decisão: 06/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/03/2007, pág. 151) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DESCABIMENTO. O pedido de reconsideração, isolado, não tem eficácia de suspender ou interromper prazo para o recurso apropriado. Agravo não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2005/0102547-8, Reg. Int. Proces. 10261/PR, relator Ministro Castro Meira, data da decisão: 01/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 26/09/2005, pág. 350) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem condão de suspender ou interromper os prazos recursais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2006/0064694-6, Reg. Int. Proces. 759322/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, data da decisão: 19/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 16/10/2006, pág. 420) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 394) “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo interno não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0008496-0, Reg. Int. Proces. 653139/SP, data da decisão: 23/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 19/06/2006, pág. 180) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento a legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, vigente à época da publicação da decisão. Com fundamento nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do estatuto processual vigente, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 182451327 (fl. 675), Cumprimento de Sentença no 0705076-39.2021.8.07.0007. [2] - ID Num. 54684813 (fls. 11/13). [3] - ID Num. 182451327 (fl. 675), Cumprimento de Sentença no 0705076-39.2021.8.07.0007. [4] - ID Num. 167937949 (fl. 655), Cumprimento de Sentença no 0705076-39.2021.8.07.0007. [5] - ID Num. 170957443 (fls. 657/664), Cumprimento de Sentença no 0705076-39.2021.8.07.0007. [6] - ID Num. 173420828 (fl. 672), Cumprimento de Sentença no 0705076-39.2021.8.07.0007. [7] - ID Num. 180058628 (fl. 673), Cumprimento de Sentença no 0705076-39.2021.8.07.0007. [8] - ID Num. 168227671 (fl. 656), Cumprimento de Sentença no 0705076-39.2021.8.07.0007.